Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ARTIGO 156, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. PROFISSIONAL AUTÔNOMO (ARQUITETO). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARTIGOS 202/204 DO CTN. CONTRIBUINTE PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESRESPEITO AO DEVER DE APURAR E EFETUAR O PAGAMENTO DO TRIBUTO (LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO) NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, com previsão constitucional (artigo 156, III), que tem por fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados de forma taxativa em lista anexa à Lei Complementar n. 116/03.
2. A Certidão de Dívida Ativa, enquanto ato administrativo, goza de presunção de veracidade. Tal atributo, entrementes, não se reveste de natureza absoluta, admitindo, assim, prova em sentido contrário (CTN, art. 204, parágrafo único).
3. Conquanto sirva a Certidão de Dívida Ativa (CDA) a atestar a certeza e liquidez do débito tributário, nulo se mostra o título executivo extrajudicial nela consubstanciado quando representativa de crédito tributário constituído para período em que o contribuinte, profissional liberal (arquiteto), estava acometido da enfermidade incapacitante e para o qual não logrou demonstrar o Distrito Federal ter ele, efetivamente, prestado serviços. Caso concreto que enseja o reconhecimento da nulidade das CDAs, por ausência dos elementos identificadores do fato gerador (arts. 202 e 203, Código Tributário Nacional), e, por decorrência lógica, acarreta a extinção da execução fiscal.
4. Recurso conhecido e desprovido.